Tribunal: TJMT
Processo: 1054801-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1054801-86.2025.811.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ERICA JESUS DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DÉBITO DECORRENTE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVA SISTÊMICA CORROBORADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em ação na qual a parte autora alega negativação indevida de seu nome por débito no valor de R$ 615,30, afirmando desconhecer a obrigação, ao passo que a parte ré apresentou elementos comprobatórios da relação contratual vinculada a unidade consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual e da origem do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte recorrida comprova a relação jurídica mediante cadastro de unidade consumidora em nome da autora, faturas emitidas e registros de acesso ao sistema com validação por selfie e documento de identidade.
As provas documentais, inclusive telas sistêmicas corroboradas por outros elementos, são admitidas conforme a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
A parte ré cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem da obrigação.
A parte autora não comprova a inexistência do débito ou sua quitação, conforme art. 373, I, do CPC.
A negativação do nome da devedora, diante da inadimplência comprovada, constitui exercício regular de direito.
O exercício regular de direito não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar por danos morais.
A decisão monocrática encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida.
A interposição de agravo interno improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da relação contratual por documentos e registros sistêmicos corroborados afasta a alegação de negativação indevida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, diante de débito comprovado, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. A ausência de prova da inexistência ou quitação do débito impede o acolhimento dos pedidos autorais. 4. É cabível a aplicação de multa em agravo interno improcedente."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula no 34, aprovada em 05/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054801-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.981-22 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026